Tribunal: TJSP
Processo: 0007534-05.2010.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrido – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007534-05.2010.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
MARCELO JOVINO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007534-05.2010.8.26.0047 Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Jovino Oliveira
Voto no 19.508
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que
sequer foram questionadas pelo recorrido Prova robusta a
admitir a condenação do réu Penas e regime inicial fixados
com critério Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos
mantida

Recurso
ministerial
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
a r. sentença de fls. 220/221, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MARCELO JOVINO
OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01
(um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade, cujas condições serão oportunamente estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
4
pelo Juízo das Execuções.
Pretende, com o presente recurso ministerial
(fls. 224/227), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
exasperação da pena-base em virtude dos maus-antecedentes do
réu, a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 238/240,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo provimento do recurso ministerial (fls.
267/276).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelado foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no
dia 06 de julho de 2010, por volta das 3h, na Avenida Glória,
212,Município de Assis, teria tentado subtrair, para si, mediante
escalada, um pneu com roda, avaliado em R$ 200,00 (duzentos
reais), pertencente à vítima Alessandra Dorneles Pinto Cardoso,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
5
vontade do agente.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
recorrido após escalar a grade da residência da vítima, adentrou
em sua garagem e retirou o pneu com roda que estava no veículo
da vítima. Ato contínuo, pulou a grade para evadir-se com a res
furtiva, mas foi surpreendido pelo policial militar Fernando
Meneguetti, que viu a prática delitiva, e prendeu o réu em flagrante.
Recebida a denúncia (fl. 27), o réu foi citado
por edital (fl. 93) e, por não ter sido localizado, suspendeu-se o feito
em 13 de março de 2013 (fl. 96), e retomado em 23 de junho de
2015.
A autoria e a materialidade delitivas são
incontroversas, tanto é verdade que sequer foram questionadas
pela defesa do apelado.
Com efeito, a materialidade do delito de furto
restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo
auto de avaliação (fl. 13) e pelo auto de entrega (fl. 14), ao passo
que a qualificadora de escalada encontra-se devidamente
consubstanciada pelo laudo pericial (fls. 51/52).
A autoria é igualmente certa.
Em sede investigativa, o acusado confessou
a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
6
Com efeito, a confissão do acusado tem
grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo
ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com
que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas
por outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ
88/371).
Em harmonia com a confissão do apelado, o
policial militar Fernando Menegueti (fl. 164) afirmou que estava de
passagem pelo local, quando visualizou o pneu sendo jogado para
o lado de fora da casa e, em seguida, o acusado pular o muro,
momento em que efetuou sua prisão em flagrante.
Os depoimentos do policial militar que
atendeu à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
7
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011)”.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena, bem como
do regime inicial fixado, objetos da insurgência ministerial.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se
que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal cominado
à espécie, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, montante suficiente
para a reprovação e prevenção do delito praticado pelo apelado,
nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, não merecendo
qualquer reparo em seu quantum.
Malgrado
o
entendimento
do
órgão
ministerial, não há como reconhecer os maus antecedentes do
apelado, uma vez que ambos os registros de condenações
definitivas (Processo 7000175-43.2008.8.26.0405 fl. 32; e Processo
7021433-34.2013.8.26.0050 fl. 33 do apenso próprio) apresentam
os respectivos trânsitos em julgado posteriores ao fato.
Na segunda fase, presente a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
8
confissão espontânea. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Na derradeira etapa, não há causas de
aumento a serem consideradas, sendo de rigor, porém, o
reconhecimento da modalidade tentada. Considerando o iter
percorrido pelo acusado (detinha a res consigo, mas não havia
ainda saído da residência), mantenho a diminuição da pena pela
metade, resultando a pena em 01 (um) ano de reclusão, e ao
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Preenchidos os requisitos do artigo 44,
incisos I a III, do Código Penal, mantenho a substituição da pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente
na prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão
oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
Fica mantido, ainda, o regime prisional
aberto para início de cumprimento da pena caso descumpridas as
condições da pena restritiva de direito, pois este se mostra o mais
adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, nos termos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007534-05.2010.8.26.0047 - Voto no 19.508
9
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator